Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710308-04.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE NUNES RABELO, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA APELADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ELAINE NUNES RABELO D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/apelante (ELAINE NUNES RABELO), para se manifestar acerca do pleito de não conhecimento do recurso por inovação recursal, requerido pelo réu/apelado BRB BANCO DE BRASILIA S/A (ID 15793585. Pág. 2-3). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator